Tribunal: CARF
Processo: 10783.910137/2011-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10783.910137/2011-29
ACÓRDÃO
1301-007.426 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRACOMAL TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES MACHADO LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
ERROS
DE
PREENCHIMENTO.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. DEVOLUÇÃO DO PROCESSO À ORIGEM.
Ratifica-se a decisão da DRJ que entendeu que a consequência de
reconhecer a existência de erro de preenchimento de Dcomps, é a
devolução do processo para a instância de origem do contribuinte para que
profira nova decisão.
Também não se reconhece a homologação tácita, restando evidenciado
nos autos que a ciência do Contribuinte do Despacho Decisório ocorreu
antes do prazo previsto no art. 74, §5o da Lei no 9.430 de 1996.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.426 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.910137/2011-29
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 12-107.672,
proferido pela 19a Turma da DRJ/RJO que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte
a manifestação, para (i) reconhecer a existência de erro material no preenchimento da Dcomp no
32135.82198.090207.1.7.02-1434; e (ii) devolver o processo para a unidade de origem, para que
esta prossiga na análise do direito creditório pleiteado (Saldo Negativo do IRPJ do ano-calendário
2005), levando em conta as informações prestadas na DIPJ e juntadas no presente processo.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
Trata o presente processo do PER/DCOMP no 32135.82198.090207.1.7.02-1434
(fls. 60 e ss), transmitido pelo contribuinte acima identificado, no qual solicita
reconhecimento de crédito decorrente do saldo negativo do IRPJ, par fins de
compensação com débito do mesmo tributo.
2. Às fls. 72 e ss consta Despacho Decisório, proferido pela DRF Vitória, em
09/09/2011, que homologou parcialmente a compensação, em face do
reconhecimento parcial do direito creditório invocado, conforme se segue:

3. Cientificado desta decisão em 01/10/2011 (fl. 59), o contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade tempestiva em 31/08/2010 (fl. 2), aduzindo o
que se segue:
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.426 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.910137/2011-29
3

A Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro – DRJ/RJO julgou
procedente em parte a manifestação. Reconheceu a existência de erro material no preenchimento
da Dcomp no 32135.82198.090207.1.7.02-143, devolvendo o processo para a unidade de origem,
a fim de prosseguir na análise do direito creditório pleiteado. A ementa deste julgado foi assim
redigida:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ERROS DE PREENCHIMENTO. APRESENTAÇÃO
DE PROVAS. DEVOLUÇÃO DO PROCESSO À ORIGEM.
Superada a questão que impedia a análise do crédito informado no PER/DComp,
impõe-se devolver o processo à unidade de origem para que esta profira nova
decisão, sob pena de supressão de instância.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Aguardando Nova Decisão
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, sustentando, em síntese, ter ocorrido a homologação tácita
dos Per/Dcomps transmitidos, com fulcro no art. 74, §5o da Lei no 9.430 de 1996.
É o relatório.

Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.426 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.910137/2011-29
4
VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Como visto, a decisão recorrida entendeu por julgar parcialmente procedente a
manifestação apresentada pelo contribuinte, para reconhecer a existência de erro material no
preenchimento da Dcomp no 32135.82198.090207.1.7.02-1434; e (ii) devolver o processo para a
unidade de origem, para que esta prossiga na análise do direito creditório pleiteado (Saldo
Negativo do IRPJ do ano-calendário 2005), levando em conta as informações prestadas na DIPJ e
juntadas no presente processo.
Ou seja, sem reconhecer a nulidade do Despacho Decisório, entendeu-se pelo
reconhecimento da existência de erro material no preenchimento da Declaração de Compensação
transmitida e, por consequência desse reconhecimento, por devolver o processo para a Unidade
de Origem, para que esta prossiga na análise do direito creditório postulado.
O contribuinte, por sua vez, busca a reforma da decisão, para a anular o Despacho
Decisório, alegando que se o mérito não foi analisado, a decisão é nula, e a consequência seria o
reconhecimento de homologação tácita das Dcomps transmitidas pelo transcurso do prazo de
cinco anos, previsto no art. 74, §5o da Lei no 9.430 de 1996.
Não prosperam as alegações do contribuinte.
No meu sentir, agiu corretamente a DRJ, quando entendeu que a consequência de
reconhecer a existência de erro de preenchimento de Dcomps, é a devolução do processo para a
instância de origem do contribuinte para que ela prossiga no exame do direito creditório
pleiteado, sobretudo porque a análise foi realizada eletronicamente, com base nas informações
consignadas em declarações do próprio contribuinte.
No caso em tela, o Despacho Decisório indeferiu o pleito baseado em Per/Dcomp
apresentada com erros de preenchimento. A decisão produzida cingiu-se a essas questões
relativas a esses erros de preenchimento, e diga-se de passagem, provocados pelo próprio
contribuinte. Superadas essas questões, por meio da decisão recorrida, retornam-se os autos à
autoridade de origem para análise do direito pleiteado.
Encontrando-se pendentes de apreciação os elementos constituidores do saldo
negativo consignado na Per/Dcomp em análise, e, sendo defeso, naquele grau de jurisdição,
decidir originariamente a matéria, inclusive por ofensa ao duplo grau de jurisdição, é cabível a
devolução dos autos à autoridade da jurisdição de origem do contribuinte, de modo que, levando-
se em conta matéria superada de erro de preenchimento, seja apreciado o mérito do direito
creditório postulado e da compensação declarada.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.426 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.910137/2011-29
5
Esse entendimento do CARF, de um certo modo, é linear nesse Conselho. Veja-se
alguns exemplos:
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA – IMPOSSIBILIDADE - ANÁLISE DE
MÉRITO EM FACE AO AFASTAMENTO DE PRELIMINAR - Para que não ocorra
supressão de instância, afastada a preliminar que impedia a análise do mérito,
deve o processo retornar à origem para conclusão do julgamento (Acórdão 102-
47696, 1o Conselho de Contribuintes).
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. DIFERENÇAS ENTRE A DIPJ E PER/DCOMP.
ÚNICO FUNDAMENTO PARA INDEFERIR O DIREITO.
IMPOSSIBILIDADE. Não é possível se negar o direito à compensação pelo singelo
argumento de que o saldo negativo informado em PER/DCOMP é diferente
daquele declarado na DIPJ, em especial quando o contribuinte busca comprovar
seu direito com a apresentação de argumentos e provas em sede de impugnação.
No processo administrativo fiscal, devese apurar o crédito a que o contribuinte
faça jus, não sendo possível encerrá-lo com base em argumentos formais não
previstos em lei, em especial quando não é mais possível se pleitear nova
compensação em virtude da superação do prazo qüinqüenal decadencial e por ser
vedado o envio de DCOMP com o uso de crédito que não tenha sido reconhecido
pela autoridade competente em outra declaração de compensação.
DIREITO CREDITÓRIO NÃO ANALISADO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA EXISTÊNCIA
DO CRÉDITO. RETORNO DOS AUTOS COM DIREITO A NOVO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO. Em situações em que não se admitiu a compensação
preliminarmente com base em argumento de direito, caso superado o
fundamento da decisão, a unidade de origem deve proceder à análise do mérito
do pedido, verificando a existência, suficiência e disponibilidade do crédito
pleiteado, permanecendo os débitos compensados com a exigibilidade suspensa
até a prolação de nova decisão, e concedendo-se ao sujeito passivo direito a novo
contencioso administrativo, em caso de não homologação total.
(Acórdão CARF no 1102001.107, 1a Câmara / 2a Turma Ordinária. Sessão de 7 de
maio de 2014)
Não havendo nulidade a ser reconhecida, também não é o caso de homologação
tácita.
A recorrente apresentou em 09/02/07, o pedido de compensação previsto na
DCOMP no 32135.82198.090207.1.7.02-1434, sendo intimada em 01/10/2011 do Despacho
Decisório que indeferiu seu pleito, antes, portanto do prazo previsto no art. 74, §5o da Lei no 9.430
de 1996.
Conclusão
Do exposto, voto por negar provimento ao recurso, para manter os termos da
decisão recorrida que reconheceu a existência de erro material no preenchimento da DCOMP no
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.426 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.910137/2011-29
6
32135.82198.090207.1.7.02-1434, que devolveu o processo à unidade de origem, para que esta
prossiga na análise do direito creditório pleiteado (Saldo Negativo do IRPJ do ano-calendário
2005), levando em conta as informações prestadas na DIPJ e juntadas no presente processo.
Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 141
DF CARF MF
Original